Tribunal: STF
Processo: HC 201795
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO EM AÇÃO ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA EXASPERAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CORRETA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 333 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 



    II – Houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, circunstâncias que desbordam das elementares normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação da pena-base.



    III – Foi correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, g, do Código penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que comete o crime “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”, como ocorreu no caso sob exame, em que o paciente corrompeu agente público em favorecimento à sua profissão de advogado.



    IV – O delito previsto no caput do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), por tratar-se de crime formal, consuma-se independentemente do recebimento ou da aceitação da promessa feita ao funcionário público, bem como da efetiva prática do ato de ofício. Daí ser possível a aplicação da majorante disposta no parágrafo único desse mesmo artigo nos casos em que o funcionário, em razão da vantagem, efetivamente pratica, omite ou retarda ato de ofício, como ocorreu no caso concreto. 



    V – Não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, nem mesmo para determinar ao STJ que refaça a dosimetria, especialmente porque a pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, num patamar que varia de 2 a 12 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.